Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0703491-15.2018.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado em ação de cobrança promovida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO CONDOMÍNIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHÁCARA 311, LOTE 03, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF em face de TEODOMIRO BARBOSA DE SOUZA. Todavia, antes do julgamento da apelação[1], comparece aos autos a autora-apelante, colacionando cessão de direitos do atual dono da unidade firmada com GABRIEL MENNA BARRETO REIS, de quem pede a inclusão no polo passivo da demanda, bem como juntando instrumento de transação superveniente celebrada com o cessionário (GABRIEL) e pugnando pela homologação do referido acordo, com a renúncia do prazo para interposição de recurso[2]. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido de homologação do acordo e demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10258849. [2] Id. 22927676 a 22927678.